Tribunal: TJDFT
Processo: 0710015-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710015-06.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOTEL RIO'S UNIPESSOAL LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, HOTEL RIO'S UNIPESSOAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, bem como à vedação à decisão surpresa (artigo 10 do CPC[1]), intime-se a apelante NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A para se manifestar sobre as matérias preliminares de mérito suscitadas nas contrarrazões de ID 59063212, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.